Tribunal: STF
Processo: ARE 1452753
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO — Ação indenizatória por desapropriação indireta em fase de execução - Decisão que determinou a expedição de ofício requisitório complementar — Preliminar de intempestividade e preclusão afastada — Insurgência que merece prosperar apenas para constar a não incidência dos juros de mora durante o período do parcelamento previsto pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — As parcelas da moratória constitucional foram adimplidas no tempo devido e com correção monetária - Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, advindo do julgamento do mérito de recurso no qual ficou reconhecida a repercussão geral - Decisão reformada — Recurso parcialmente provido."



    Opostos embargos de Declaração pelas partes (Doc. 7 e Doc. 8), foram rejeitados os aclaratórios da UNIBRAPA e parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, aqueles interpostos pelo DER, apenas para (a) “determinar a aplicação do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, ressalvando sua aplicação a partir de sua vigência, bem como para determinar a não incidência dos juros compensatórios durante o parcelamento da moratória constitucional”; e (b) determinar a não incidência dos juros compensatórios durante o parcelamento da moratória constitucional (Doc. 10).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §§ 1° e 4° (atuais §§ 5° e 8°); e 102, §2º, da CF/1988; e ao art. 78 do ADCT.



    Nas razões recursais, a parte defende a não incidência de juros moratórios e compensatórios, pois “ao decidir sobre o cômputo de juros durante o prazo previsto na CF para o pagamento dos precatórios, no julgamento do RE n.° 591.085-7/MSS, em 04 de dezembro de 2008, com acórdão publicado em 20 de fevereiro de 2009, o STF firmou o entendimento de que "durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos" na redação que, a seguir, veio a ser dada pela Súmula Vinculante n.° 17. É certo, portanto, que os pagamentos efetuados pelo TJSP estão em desconformidade com o determinado pelo STF (...)” (fl. 14, Doc. 12).



    Aduz que “à Fazenda não se aplicam outras regras de execução que não sejam aquelas previstas na Constituição Federal, cuja sistemática exige a forma de precatório para satisfação dos débitos” (fl. 15, Doc. 12). Assim, “as diferenças a receber, se ad argumentandum existirem, deverão ser cobradas, necessariamente, nos termos do art. 100 e §§ da CF, e da coisa julgada produzida nos Embargos à Execução, mediante a expedição de NOVO PRECATÓRIO” (fl. 18, Doc. 12)



    Afirma que “Permitir que a Fazenda seja executada sem a expedição de novo precatório ofende claramente o art. 100, caput e § 5º da Constituição Federal. Isto porque, a condenação ao pagamento de valor e a eventual requisição à presidência do E. TJSP ocasionará a quebra da fila de ordem de apresentação dos créditos. O credor passará na frente de outros credores que tiveram precatórios anteriormente expedidos, burlando a ordem cronológica prevista no art. 100 da Constituição Federal” (fls. 16-17, Doc. 12).



    Pondera que, “de acordo com as ADINs nn. 1098/SP e 2924/SP, com eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º da CF, a expedição de precatório complementar é admissível, apenas, nos casos de erro material ou de cálculo ou substituição legal de índices, hipóteses que não ocorreram no caso presente (fl. 19, Doc. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “cumulativamente, declarar cessada a incidência de juros compensatórios em continuidade após o início de vigência do art. 78 do ADCT (11/09/2001), e determinar que a cobrança de eventual saldo devedor se fará, necessariamente, por novo precatório” (f. 20, Doc. 12).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador a fim de proceder a eventual exame de exame de adequação ao decidido por esta CORTE no Tema 132, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 19):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.040, II, DO CPC/2015) - Juros - Moratória constitucional - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE n 590.751/SP - Acórdão que já havia observado o mencionado tema - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (b) “A respeito do tema, já se manifestou o E Supremo Tribunal Federal, verbis: […] 2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito valores insuficientes para quitar os débitos. […] (ARE 10330231AgR-SP, 2ª Turma, Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2017)" (fls. 2-4, Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-10, Doc. 5):



    “No que pertine ao mérito recursal, a agravante aduz ser incabível a determinação de expedição de ofício requisitório complementar, haja vista (i) ter adimplido integralmente o débito, diante do trânsito em julgado da ação indenizatória (fls. 73) e a expedição do respectivo ofício requisitório pela moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inclusive com depósito superior ao devido; (ii) não ter sido incluída na exordial da execução a verba dos honorários do assistente técnico (fls. 76/77); (iii) ter sido equivocada a inclusão dos juros compensatórios e moratórios no decorrer do parcelamento constitucional, pois as parcelas foram devidamente adimplidas; (iv) a agravada agir com má-fé ao visar enriquecimento ilícito e (v) ser impossível a expedição de precatório complementar, com base no art. 100 da Constituição Federal. 



    Dessa maneira, pretende a agravante a anulação da decisão recorrida para que (i) não incidam os juros no decorrer do parcelamento da moratória; (ii) se reconheça a quitação do débito, extinguindo-se a execução e seja determinada a devolução do valor pago a maior e (iii) se reconheça o litigância de má-fé da agravada. 



    Compulsando os autos, é possível constatar que a r. sentença de fls. 63/66 condenou a agravante ao pagamento de indenização à agravada, estipulando a incidência de juros compensatórios e moratórios, além da correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como dos honorários dos técnicos, incluídos o perito e os assistentes técnicos. 



    (...)



    A ora agravante apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução (fls. 80/81), os quais foram julgados procedentes no sentido de serem indevidos os juros moratórios diante do fato de ainda não ter sido expedido oficio requisitório para pagamento, inexistindo inadimplência (fls. 82/83). 



    Assim, na sequência foi expedido o oficio requisitório (fls. 87/90) e o pagamento das parcelas se verificou (fls. 304/320), no entanto iniciou-se discussão atinente aos pagamentos realizados (fls. 105/121), tendo sido inúmeras as remessas dos autos ao perito contábil e respectivas impugnações, eternizando-se a contenda, circunstancia esta expressamente registrada pelo próprio Juízo a quo às fls. 351. 



    Ora, diante dos aludidos acontecimentos processuais, é possível depreender, primeiramente, que realmente a agravada não incluiu na peça inaugural da execução o pedido explícito de pagamento dos honorários dos assistentes técnicos, contudo este elemento em momento algum se trata de óbice ao seu adimplemento, justamente porque a r. sentença foi clara ao condenar a ora agravante nesse sentido, o que foi mantido em Segunda Instância, daí ser incabível acatar a alegação da agravante no que diz respeito ao fato de que se a agravada não pleiteou, então o valor não é devido. 



    Isto porque, a partir do momento em que o mérito da condenação transitou em julgado, o que ficou ali consignado passou a ser direito pleno da agravada, independendo de ratificação. 



    Ademais, quanto à quitação integral do débito, sua eventual declaração não há de ser proferida na presente oportunidade, pois, conforme demonstrado, está em curso, tanto na origem como em Instância Superior, extenso debate sobre os pontos aritméticas que envolvem o caso em testilha, faltando subsídios essenciais a este subscritor para que possa proferir decisão desta monta. 



    Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a agravada não praticou atos de má-fé, mas sim somente exerceu seu direito garantido constitucionalmente à ampla defesa, utilizando-se dos instrumentos processuais cabíveis, os quais lhe alcançam pelo simples fato de ser parte litigante, mostrando-se inviável o reconhecimento de litigância de má-fé. 



    Por derradeiro, com relação à não incidência dos juros no decorrer do parcelamento da moratória, o conjunto probatório inserto aos autos é hábil a demonstrar que o parcelamento foi cumprido pela agravante no tempo cabível, isto é, sem a constatação de inadimplemento de qualquer das parcelas e acrescido de correção monetária. 



    Vale destacar que diante da impugnação dos valores pagos, a assertiva ora exposta não significa a declaração de quitação do débito, apenas exprime o que fora acostado oficialmente nos próprios autos, até porque, repita-se, não parece estar próximo do fim o debate das partes sobre os aspectos contábeis do caso em voga. 



    Nesse mister, tendo em vista o atual posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito de Recurso Extraordinário no qual ficou reconhecida a repercussão geral, perfeitamente aplicável in casu, no transcurso do parcelamento da moratória constitucional, disposta no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, desde que as parcelas tenham sido pagas no tempo devido e com correção monetária, não se aplicam os juros moratórios: 



    […]



    Portanto, a r. decisão há de ser reformada apenas para constar a não incidência dos juros de mora durante o período do parcelamento previsto pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, justamente porque as parcelas foram devidamente adimplidas a seu tempo e acrescidas de correção monetária, em conformidade com o atual entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, corroborado por este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DER, foram acolhidos parcialmente, mediante os seguinte fundamentos (fls. 3-7, Doc. 10):



    “Pleiteou a embargante UNIBRAPA AGOPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. que esta C. Câmara dê provimento aos presentes embargos declaratórios para sanar omissão e contradição no tocante à (i) não aplicabilidade da Lei no 11.960/09; (ii) necessidade de inclusão dos juros moratórios e compensatórios e (iii) existência de contradição por ter sido proferido acórdão por este subscritor, em outro caso, em sentido diverso. 



    Pleiteou o embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM — DER que esta C. Câmara dê provimento aos presentes embargos declaratórios para sanar omissões no tocante à (i) ilegitimidade da inclusão dos honorários de assistente técnico; (ii) existência de dolo ou má-fé da parte adversa; (iii) impossibilidade de expedição de precatório complementar e necessidade de extinção do precatório complementar expedido; (iv) exclusão da incidência dos juros compensatórios no parcelamento da moratória constitucional; (v) aplicação do art. 1º-F, da Lei no 9.494/97, nos termos da nova redação dada pela Lei no 11.960/09 e (vi) nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. 



    O v. acórdão decidiu as questões postas em julgamento, nos termos que constaram da ementa: 



    […]



    Portanto, a r. decisão há de ser reformada apenas para constar a não incidência dos juros de mora durante o período do parcelamento previsto pelo art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, justamente porque as parcelas foram devidamente adimplidas a seu tempo e acrescidas de correção monetária, em conformidade com o atual entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, corroborado por este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Como se nota, o v. acórdão embargado, cujo julgamento se deu por votação unânime, consignou convicção dos julgadores no que diz respeito à aplicação do atual entendimento do C. Supremo Tribunal Federal quanto à exclusão dos juros de mora durante o parcelamento da moratória constitucional, verificando-se a omissão alegada pelo DER neste ponto, razão pela qual há de ficar expresso no v. acórdão embargado, atribuindo-se o efeito modificativo, apenas a determinação atinente à exclusão dos juros compensatórios, a qual também é legítima e está de acordo com o Pretório Excelso. 



    Não obstante, há no v. acórdão embargado omissão somente com relação Lei nº 11.960/09, razão pela qual há de ficar expresso no v. acórdão embargado, atribuindo-se o efeito modificativo, apenas a determinação atinente à aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ressalvando sua aplicação a partir de sua vigência. 



    (...)



    Ademais, acerca da inclusão dos honorários do assistente técnico, vale destacar que a decisão objeto do agravo de instrumento ordenou a expedição de requisitório complementar, em conformidade com os documentos acostados aos presentes autos consistentes, inclusive, no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, sendo que às fls. 359 consta expressamente a verba honorária dos assistentes técnicos, sendo este mais um elemento capaz de corroborar, portanto, a autenticidade do seu cômputo.



    Assim, há apenas duas omissões no v. acórdão, modificando-se o julgado estritamente nestes pontos, quais sejam (i) a determinação de aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ressalvando sua aplicação a partir de sua vigência, bem como (ii) a determinação da não incidência dos juros compensatórios durante o parcelamento da moratória constitucional. 



    No mais, mantido incólume o v. acórdão embargado, diante da ausência de quaisquer outras omissões e da inexistência de contradição.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Acresça-se que esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento.



    Relativamente ao pedido de que a cobrança de eventual saldo devedor se faça, necessariamente, por novo precatório, cancelado o precatório complementar já expedido, e que se refere às mesmas diferenças que já estão sendo objeto dos Embargos à Execução”, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fl. 6, Doc. 10):



    “Ademais, acerca da inclusão dos honorários do assistente técnico, vale destacar que a decisão objeto do agravo de instrumento ordenou a expedição de requisitório complementar, em conformidade com os documentos acostados aos presentes autos consistentes, inclusive, no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, sendo que às fls. 359 consta expressamente a verba honorária dos assistentes técnicos, sendo este mais um elemento capaz de corroborar, portanto, a autenticidade do seu cômputo”



    Verifica-se, portanto, que a determinação de requisitório complementar se deu em razão da inexatidão aritmética relativamente ao cômputo da verba honorária dos assistentes técnicos.



    Conforme entendimento consagrado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, será necessária a expedição de precatório complementar ou suplementar apenas quando houver erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por força de lei. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte.” (ADI 2924, Rel. Min. CARLOS VELLOS, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2007)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (RE 1.065.086/SP, Rel. Min. Luiz FUX)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/12/2017) 



    O acórdão recorrido novamente decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente